Tribunal: TJSP
Processo: 1500496-48.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa de autoria infirmada pelo contexto fático e narrativa dos policiais – Dedicação ao tráfico verificada – Acusado era alvo de investigação policial, culminado com a expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que foram apreendidas duas

Ementa:
Apelação criminal - Tráfico ilícito de drogas – Autoria e materialidade demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Negativa de autoria infirmada pelo contexto fático e narrativa dos policiais – Dedicação ao tráfico verificada – Acusado era alvo de investigação policial, culminado com a expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência, oportunidade em que foram apreendidas duas porções de "crack", passíveis de fracionamento em mais de 50 porções individuais - Envolvimento do acusado com outros traficantes comprovado por investigações em outras ações criminais - Redução da pena-base e da fração de aumento pela reincidência específica - Inviabilidade de se aplicar o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.